Tribunal: TJSP
Processo: 1008211-41.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (ANTERIORMENTE DENOMINADO AUTÔNOMO) - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA - AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 - O contribuinte individual, anteriormente denominado autônomo (Lei no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (ANTERIORMENTE DENOMINADO AUTÔNOMO) - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA - AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 - O contribuinte individual, anteriormente denominado autônomo (Lei no 9.876, de 26.11.1999), não faz jus à percepção de benefício acidentário, pois a legislação acidentária exclui, expressamente, o mesmo do rol dos segurados com direito à percepção de benesses de natureza acidentária, conforme texto do § 1o, do artigo 18, da Lei no 8.213/91.
Extinção, de ofício, do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, C.P.C. – Recurso prejudicado.